Tribunal: TJDFT
Processo: 0712180-37.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. AUTORIA E MATERIALIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE PARA USO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. QUALIDADE E QUANTIDADE DA DROGA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA DO ARTIGO 42 DA LEI No 11.343/2006. AFASTAMENTO. ATENUANTE GENÉRICA ARTIGO 66 DO CÓDIGO PENAL. INOCORRÊNCIA. AGRAVANTE. FRAÇÃO DE AUMENTO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REINCIDÊNCIA. REGIME PRISIONAL.
Conjunto probatório que, na espécie, revela a prática de tráfico de drogas e obsta a desclassificação da conduta para aquela do art. 28 da Lei no 11.343/2006. Crime de tráfico de drogas comprovado pelo laudo de exame químico, pela quantidade, pela forma de acondicionamento e pelas circunstâncias que cercaram a prisão em flagrante, precedida da tentativa de ingresso no presídio com comprimidos no estômago, tudo em consonância com os testemunhos dos agentes policiais.
No concernente à validade e credibilidade de testemunhos prestados por agentes policiais, quando em harmonia entre si e com as provas dos autos, não contraditados ou desqualificados, restam merecedores de fé na medida em que provêm de agentes públicos no exercício de suas funções e não destoam do conjunto probatório.
A natureza e a quantidade da substância (63 comprimidos de Rohypnol - 18,12g - dezoito gramas e doze centigramas) não autorizam, considerados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a negativação da circunstância especial do artigo 42 da Lei no 11.343/2006, conforme tranquila jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal. Redução da pena-base.
Inviável o reconhecimento do “erro de subsunção”, com a aplicação da atenuante genérica prevista no artigo 66 do Código Penal, uma vez que o réu, ao retirar os comprimidos da caixa em que foram adquiridos e os embalar em "trouxinhas" para engoli-los e assim ingressar no presídio, demonstra que tinha plena consciência de que se tratava de substância ilícita.
Prevalece na jurisprudência o entendimento de que, na segunda fase da dosimetria da pena, aplica-se a fração de 1/6 da pena-base para cada agravante/atenuante.
Não há ocorrência de bis in idem ao se utilizar a reincidência na segunda fase como circunstância agravante e na terceira fase para afastar o reconhecimento de tráfico privilegiado. Precedentes.
A quantidade de pena aplicada e a reincidência recomendam o regime prisional inicial fechado (art. 33, § 2o, "b", do CP) e impedem a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (art. 44, incisos I e II, do CP).
Apelo parcialmente provido para reduzir a pena.